Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1025937-17.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025937-17.2020.8.11.0000.
Agravantes: V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro
Agravado: Vicente Bueno de Barros
Processo referência: Ação de Alimentos n. 1023960-81.2020.8.11.0002 - Cód. 11601009 - 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.
Por meio de petição (Id 85573453), os agravantes noticiam a ocultação do agravado e ratificam as teses posta no agravo de instrumento e regimental de majoração dos alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) da remuneração do alimentante. Defendem, ainda, a necessidade de citação do genitor por hora certa; expedição de ofício para desconto em folha de pagamento; expedição de ofício à Receita Federal e BACEN, a fim de apurar a capacidade financeira do requerido.
Em que pese às alegações, certo é que aludidos pedidos postos em sede de pedido de reconsideração devem ser dirigidos ao juízo de origem, aliás, como de fato já realizado pela parte requerente (Id 54700321, origem).
De relevo notar que o presente recurso encontra-se em fase de diligência para intimação do agravado para apresentação de contraminuta tanto do agravo como do interno (Id 78340971), nos endereços informados pela genitora dos agravantes, sob o patrocínio, a época da Defensoria Pública.
Assim, aguarde-se primeiro a intimação do agravado conforme já determinado e, após, dê-se vista com urgência a d. Procuradoria Geral de Justiça.
À Secretaria com urgência.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator